Tribunal: TJMT
Processo: 1008722-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1008722-86.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDO O RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPERTINÊNCIA DA MATÉRIA EM RAZÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –REINCIDÊNCIA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – DESCUMPRIMENTO PRETÉRITO DE MEDIDAS CAUTELARES – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A análise da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, situação a qual é incompatível com o procedimento e a natureza do habeas corpus.
02. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva.
03. No caso concreto, além da presença dos requisitos legais da custódia cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), observa-se da certidão de registros criminais que o paciente possui condenações transitadas em julgado, bem como ações penais em andamento, inclusive por delitos de natureza semelhante (tentativa de feminicídio), situação a qual caracteriza não apenas o risco de reiteração delitiva, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
04. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008722-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELVIS RODRIGUES - CPF: 035.084.351-13 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA COMARCA DE NOBRES MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK SEBASTIAO PINHO - CPF: 018.736.481-89 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDO O RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPERTINÊNCIA DA MATÉRIA EM RAZÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –REINCIDÊNCIA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – DESCUMPRIMENTO PRETÉRITO DE MEDIDAS CAUTELARES – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.

A análise da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, situação a qual é incompatível com o procedimento e a natureza do
habeas corpus
.

02.

Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva.

03.

No caso concreto, além da presença dos requisitos legais da custódia cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), observa-se da certidão de registros criminais que o paciente possui condenações transitadas em julgado, bem como ações penais em andamento, inclusive por delitos de natureza semelhante (tentativa de feminicídio), situação a qual caracteriza não apenas o risco de reiteração delitiva, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

04.

Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em benefício de ELVIS RODRIGUES, contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, a qual converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, a fim de promover a garantia da ordem pública, bem como impedir a reiteração criminosa.

Extrai-se dos autos que, no dia 30/03/2024, o paciente teve a prisão preventiva decretada no curso do inquérito, após representação da autoridade policial, o qual apura a prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio, tipificado no artigo 121, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Irresignada, a impetrante sustenta: (i) a incidência da excludente de ilicitude prevista no artigo 23, II, do Código Penal, uma vez que os elementos de informação presentes nos autos (depoimentos policiais e vídeos) permitem destacar que o paciente agiu, possivelmente, com o fito de repelir injusta agressão; (ii) o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, tendo em vista que a custódia deve ser aplicada como
ultima ratio
.

No mérito, requer o relaxamento da prisão preventiva, nos termos do artigo 314 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (ID. 208609683).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora, as quais se encontram sob o ID. 209827676.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID. 210567161).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Ressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 29/03/2024, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares receberam informações acerca da ocorrência de um confronto físico entre o paciente e a vítima, Erik Sebastião Pinho, em um estabelecimento comercial situado no Município de Nobres/MT, cujas agressões resultaram em lesão corporal grave e encaminhamento da vítima para hospital local.

Consta ainda que a vítima Erik sofreu ferimentos graves na região cervical, mediante corte profundo e sangramento massivo, o que motivou a sua transferência para a cidade de Cuiabá/MT, tendo em vista a gravidade de seu quadro clínico e o risco de morte.

Em razão do contexto fático, houve a condução do paciente até a delegacia de polícia e a lavratura de auto de prisão em flagrante delito.

Após a representação da autoridade policial, o juízo singular decretou a cautelar do paciente em sede de audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, considerando o estado de reincidência por parte do investigado e a existência de indícios de autoria e materialidade do delito, conforme se observa:

In casu, além de o autuado ser multirreincidente, a pena máxima do crime pelo qual ele fora autuado em flagrante delito, ultrapassa o patamar de 04 anos, de modo que plenamente possível a decretação da medida extrema
, a teor do que dispõe o art. 313, incisos I e II, do CPP, além de estarem preenchidos os demais requisitos legais para sua decretação, quais sejam: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A materialidade do crime se mostra devidamente consubstanciada pelo boletim de ocorrência, imagens da vítima hospitalizada, relatório policial constando o seu quadro clínico, além dos vídeos do momento em que os fatos ocorreram, de onde também são extraídos os indícios de autoria, confirmados, ainda, pelo interrogatório extrajudicial de Elvis, já que o autuado confessou a prática delitiva, apenas ressalvando que agiu em legítima defesa.
Conquanto exista um vídeo juntado no feito, em que é possível visualizar que a vítima usava um objeto para agredir o autuado, pela própria narrativa da aludida mídia, infere-se que não foi gravada toda a ocorrência desde início, de modo que, ao que parece, outros fatos antecederam as agressões que foram filmadas, o que, inclusive, evidencia a importância da oitiva das testemunhas para esclarecimentos, o que até agora não aconteceu
. Entretanto, nesse momento embrionário, pelo que já foi produzido, não há provas conclusivas da excludente de ilicitude a atrair a aplicação do artigo 314 do CPP, não havendo como se descartar a ocorrência de crime, de modo que presente o fumus comissi delicti. Ademais, tenho que também está devidamente evidenciado o periculum libertatis, em razão do risco concreto de reiteração delitiva. (id. 208603169, p. 74)

Na espécie, verifica-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no artigo 313, I e II, do Código de Processo Penal, bem como a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, o requisito encontra respaldo em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, os quais restam consubstanciados em documentos que compõem os autos do caderno processual, como o boletim de ocorrência, as imagens da vítima hospitalizada e o seu quadro clínico, bem como os vídeos que registraram o confronto físico e o interrogatório extrajudicial do paciente, não obstante a alegação de legítima defesa por parte do paciente.

No que tange a sustentação, por parte da impetrante, acerca da presença de excludente de ilicitude, sob o fundamento de que “
foi a vítima quem iniciou a discussão (e o vídeos mostram apenas a vítima agredindo o custodiado, que tenta se desvencilhar)
” (id. 208603166, p. 03), é necessário observar, inicialmente, que a apreciação de tal argumento demanda a análise de extenso acervo fático-probatório.

Todavia, diante do caso concreto, nota-se que, em razão do estado embrionário da ação penal, não houve a devida produção de provas, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, capazes de amparar os fundamentos que delineiam a legítima defesa, como a oitiva das testemunhas que presenciaram o fato delituoso, a fim de constatar a sua origem, bem como da própria vítima.

Desse modo, não sendo possível visualizar, de plano e a partir de prova pré-constituída, a legítima defesa, verifica-se que o
habeas corpus
não é o instrumento processual adequado para aferir a incidência da excludente de ilicitude em destaque, porquanto tal exercício exige dilação probatória, a qual se verifica incompatível com a via estreita ora eleita (Enunciado Orientativo no 42 da TCCR/TJMT).

Por outro lado, acerca do
periculum libertatis
, o juízo singular justificou que se encontra evidenciada a imprescindibilidade da medida cautelar diante da garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, e, principalmente, do seu estado de reincidência, capaz de caracterizar o risco de reiteração delitiva.

Conforme devidamente observado pela decisão vergastada, o risco de reiteração criminosa fundamenta-se nos registros criminais anteriores do paciente, os quais, com efeito, permitem visualizar a continuidade do agente na seara delitiva, com ênfase em condutas cometidas mediante grave violência, o que enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública (AgRg no AgRg no HC n. 885.589/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.).

Sobre a temática, o juízo singular, ao converter a prisão em flagrante delito em preventiva, destacou que o paciente é reincidente, bem como responde a outras duas ações por crimes semelhantes, vejamos:

Conforme se verifica, o autuado é multirrecindente (executivo de pena n. 0003275-54.2018.8.11.0030), estando em cumprimento de pena no regime aberto, já tendo sido condenado(a) a:

1. pena de 1 ano e 1 mês de reclusão pela prática do art. 129, § 1° do CP;

2. 2 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão pela prática do delito previsto no art. 155, § 4°, VI, c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/90;

3. 5 anos e 4 meses de reclusão pela prática prevista no artigo 157, § 2° I e II c/c art. 29 do CP;

4. pena de 5 anos de reclusão pela prática prevista no art. 157, caput, c/c artigo 61, I do CP; e

5. pena de 1 ano e 4 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 155, § 1° do CP

Outrossim, possui duas ações penais anteriores contra si em andamento, ambas por crimes graves, cometidos com violência e grave ameaça, quais sejam: 3191- 24.2016.8.11.0030, por tentativa de homicídio, e 1001145-98.2023.8.11.0030, por tentativa de feminicídio, a última praticada há poucos meses, além de ser investigado por suposta prática de lesão corporal contra mulher, no âmbito doméstico, nos autos de n. 1000785-03.2022.8.11.0030, a demonstrar a sua periculosidade social. (id. 208603169, p. 75)

Nesse ponto, registra-se que o paciente, em 07/08/2023, foi preso em flagrante delito pela suposta prática de crime de natureza semelhante (tentativa de feminicídio), situação a qual deu ensejo à ação penal de n.

1001145-98.2023.8.11.0030, bem como a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais se destaca: (i) proibição de frequentar bares, boates e congêneres; (ii) recolhimento noturno das 20h às 06h nos dias úteis e em período integral nos finais de semana e feriados.

Desse modo, considerando que o fato ocorreu em 29/03/2024 (feriado de sexta-feira santa), vê-se que, além da gravidade concreta do fato delituoso analisado no presente
writ
, a circunstância fática ocorreu em concomitância com o descumprimento de medida cautelar alternativa à prisão, o que permite constatar não apenas o risco de reiteração delitiva, mas também que a substituição da custódia não será suficiente para a garantia da ordem pública, visto a transgressão pretérita.

Assim, disposta a imprescindibilidade da prisão preventiva, com o fito de garantir a ordem pública, revela-se incabível a substituição da cautelar por outras medidas diversas (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Com tais considerações,
denego

a ordem
de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024